Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016778-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
AGRAVADO: NIVEA RODRIGUES FRANCO
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dr. Sócrates Jalves de Laet, que nos autos Cumprimento de Sentença no 0001467-45.2018.811.0052, movido por NIVEA RODRIGUES FRANCO, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Inconformado, o agravante alega fazer jus ao benefício da gratuidade, aduzindo que teve todos os seus bens indisponibilizados pela 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Medida Cautelar n. 0005669-76.2013.8.01.0001 e da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, ambas propostas pelo Ministério Público do Estado do Acre, alegando que todos os seus bens se encontram bloqueados.
Defende que “não há dúvidas de que a Massa Falida Agravante atende satisfatoriamente às exigências da Súmula no 481, do Col. STJ, e do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, eis que demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica”. (sic)
Sustenta, também, que a Administradora Judicial não realizou a arrecadação dos bens da falida e que o passivo provisório gira em torno de R$ 4.869.965,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinze centavos), o que revela a insolvência econômica a justificar o pedido de assistência judiciária.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão objurgada para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Apresentou documentos eletronicamente.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se que o recurso interposto se limita ao inconformismo da agravante com a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Dessarte, para ser amparado pela benesse da gratuidade judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Conforme bem ponderou o d. magistrado de origem, os balancetes e documentos desatualizados apresentados pelo ora agravante não são suficientes a ensejar o deferimento da gratuidade pretendida, uma vez que não demonstram a atual inexistência de bens móveis ou imóveis, bem como de rendimentos auferidos.
Dessa forma, na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Não há, pois, elementos que levem também ao convencimento quanto ao risco imediato de dano, caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito recursal.
Deste modo, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora